Tribunal: TJSP
Processo: 0004425-98.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004425-98.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
FABIO LUIZ DOS SANTOS..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004425-98.2020.8.26.0154 -Voto no 53.440
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004425-98.2020.8.26.0154
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FÁBIO LUIZ DOS SANTOS

VOTO No 53.440
Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada a fls. 18/20 (mantida a fls. 82/83), que
concedeu a FÁBIO LUIZ DOS SANTOS progressão para o regime aberto.
O Parquet alega que SANTOS não preenche os
requisitos para a concessão do benefício, dado que a benesse só poderia
ter sido concedida depois que ele efetuasse o pagamento da pena de multa
cumulativa que lhe foi imposta. Por essa razão, pede a cassação do
decisum (fls. 1/14).

O recurso foi respondido (fls. 44/55).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 88/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004425-98.2020.8.26.0154 -Voto no 53.440
3
É o relatório.
SANTOS foi processado e condenado pela
prática de tráfico de entorpecentes ao desconto de 7 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 750 dias-multa,
no piso.

Cumprida certa fração desse castigo, o Juiz da
execução concedeu a SANTOS a progressão para o regime aberto, sem
que tivesse efetuado o pagamento da pena pecuniária cumulativa que lhe
foi imposta.

Assiste razão ao Promotor de Justiça ao afirmar
que SANTOS não poderia ter sido beneficiado com a progressão de regime
prisional sem que tivesse pago a multa.
Anoto
que
esta
Câmara
tem
decidido,
reiteradamente, que não se pode considerar extinta a punibilidade do
sentenciado que tenha sido condenado ao cumprimento de pena carcerária,
mais o pagamento de multa, caso a reprimenda pecuniária não tenha sido
recolhida, entendimento esse que também foi estabelecido no Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150: “1 - A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe
é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal”.

Então, nesta linha de raciocínio, é claro que não
bastaria, para que fosse concedida a progressão ao regime aberto para
SANTOS, que ele, simplesmente, cumprisse certa fração da pena carcerária
que lhe foi imposta no regime fechado, porque a pena pecuniária cumulativa
não pode ser ignorada, e nem desaparecer como num passe de mágica,
uma vez que integra a sanção penal imposta ao recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004425-98.2020.8.26.0154 -Voto no 53.440
4
Em suma, sem o pagamento da pena pecuniária
cumulativa, não há se falar em preenchimento das condições objetivas
para que o sentenciado possa obter progressão para o regime semiaberto.
Então, verifico que a concessão da benesse a
SANTOS foi medida equivocada, de maneira que ele deverá retornar ao
regime semiaberto, ao menos enquanto não resgatar a pena de multa que
lhe foi imposta.
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, nos termos e limites acima especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator